Tribunal: TJSP
Processo: 1502967-12.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502967-12.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BRUNO
RODRIGUES SANTOS e ROBERTO FREITAS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
NEGARAM PROVIMENTO aos recursos, vencido o Relator Sorteado, que DAVA
PARCIAL PROVIMENTO aos reclamos, a fim de reduzir as reprimendas corporais
impostas aos corréus para 10 (dez) anos de reclusão, para cada qual, mantendo-se, no
mais, a r. sentença. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502967-12.2018.8.26.0228 -Voto no 14392
2
VOTO No 14.392 (Digital)
Apelação Criminal no 1502967-12.2018.8.26.0228
Juízo de Origem: 16a Vara Criminal da Capital
Apelantes: BRUNO RODRIGUES SANTOS e ROBERTO FREITAS
DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
BRUNO RODRIGUES SANTOS e ROBERTO
FREITAS DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram condenados, o
primeiro (BRUNO), às penas de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 33 (trinta e três) dias-
multa, no valor diário mínimo, e o segundo (ROBERTO), às penas de 16
(dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, ambos como incursos no artigo
157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por seis vezes, na forma do artigo 71,
do Código Penal (fls. 320/334).
Inconformados,
apelam
(fls.
383/393),
postulando: a) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
compensando-a integralmente com a agravante da reincidência
(ROBERTO); b) a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502967-12.2018.8.26.0228 -Voto no 14392
3
de fogo; c) o aumento único na terceira etapa dosimétrica, nos termos do
artigo 68, parágrafo único, do Código Penal; e d) o abrandamento do
regime prisional.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento dos apelos (fls. 402/408), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
(fls. 420/435).
Em 27/01/2019, a Defensoria Pública foi intimada
para que se manifestasse acerca de eventual oposição ao julgamento
virtual, em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
(fls. 416). Contudo, deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 28 de
novembro de 2018, por volta das 21h00, na Rua Cruz do Espírito Santo,
s/no, nesta Capital, os acusados, previamente conluiados e agindo em
concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo até então não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502967-12.2018.8.26.0228 -Voto no 14392
4
identificado, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo contra João de Azevedo Filho, seu
veículo VW/Gol, cor prata, placas DGE-8968, além de uma mochila
contendo produtos naturais e medicamentos.
Consta, também, que no mesmo dia, por volta da
21h30min, na Rua Galvão, no 10, Vila Curuca, nesta cidade e Comarca
da Capital, os acusados, previamente conluiados e agindo em concurso e
unidade de desígnios com outro indivíduo até então não localizado,
subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo: i) um aparelho de telefone celular pertencente
a José Silva de Aquino; ii) o veículo Renault/Sandero, cor branca, placas,
KOU 8746, e um aparelho de telefone celular, pertencentes a Bruno
Santos de Aquino; iii) um aparelho de telefone celular, pertencente a
Mirian Maria da Silva Rodrigues; e iv) uma carteira contendo
documentos pessoais e as chaves de um automóvel, pertencentes a Elias
Carlos da Silva.
Consta, por fim, que, no mesmo dia 28 de
novembro de 2018, por volta das 23h10, na Rua Morro da Capoaba, no
110, nesta cidade e Comarca da Capital, os acusados, previamente
conluiados e agindo em concurso e unidade de desígnios com outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502967-12.2018.8.26.0228 -Voto no 14392
5
indivíduo até então não identificado, subtraíram, em proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as
vítimas Felipe Fernandes da Silva e Samuel Coutinho da Silva, pai e filho,
o veículo Fiat/Siena, cor vermelha, placas FAC-7607, pertencente à
família das vítimas.
Segundo o apurado, BRUNO, ROBERTO e o
outro indivíduo não identificado, armados, deliberaram roubar veículos
na região Leste da Capital paulista.
Dessa forma, iniciando a sequência criminosa, o
trio se postou na Rua Cruz do Espírito Santo e, no momento em que a
vítima João de Azevedo Filho passou conduzindo o veículo VW/Gol, cor
prata, placas DGE-8968, foi abordada pelos roubadores.
Naquela oportunidade, ROBERTO, empunhando
a arma de fogo, rendeu João de Azevedo, enquanto que BRUNO,
perguntando se a vítima estava armada, a revistou. Na sequência, o outro
indivíduo não identificado assumiu a direção do veículo do ofendido e o
trio, embarcado no VW/Gol, empreendeu fuga.
Prosseguindo nas ações ilícitas, o trio, na
condução do veículo VW/Gol roubado de João de Azevedo, passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502967-12.2018.8.26.0228 -Voto no 14392
6
circular pelas ruas daquela região e, em dado momento, avistou,
conversando em via pública, José Silva de Aquino, Bruno dos Santos
Aquino, Mirian Maria da Silva Rodrigues e Elias Carlos da Silva, todos
membros de uma mesma família que, naquela ocasião, acertavam
detalhes sobre o acompanhamento de um velório que realizariam.
Agindo
da
mesma
maneira,
ROBERTO,
empunhando arma de fogo, e BRUNO, juntos, abordaram as vítimas,
delas subtraindo, além do veículo Renault/Sandero, cor branca, placas
KOU-8746, de Bruno dos Santos Aquino, as carteiras e aparelhos de
telefone celular dos demais membros da família.
Consumada a subtração, o trio de roubadores
abandonou o veículo VW/Gol inicialmente surrupiado e passou a
circular, agora, com o veículo Renault/Sandero recém-roubado.
Dessa forma, avistaram as vítimas Samuel
Coutinho da Silva e Felipe Fernandes da Silva, pai e filho, guardando o
veículo Fiat/Siena, cor vermelha, placas FAC-7607 na garagem
residencial e, valendo-se da mesma forma de execução, deliberaram por
abordá-las. ROBERTO, empunhando arma de fogo, abordou as vítimas,
enquanto que seu comparsa BRUNO agarrou Felipe Fernandes dizendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502967-12.2018.8.26.0228 -Voto no 14392
7
“perdeu”. O outro roubador não identificado, assim como nas outras
subtrações, permaneceu embarcado no veículo Renault/Sandero, dando
cobertura à empreitada criminosa.
As vítimas, após serem subjugadas, acionaram a
Polícia Militar pelo telefone 190 e passaram os detalhes das ações
violentas contra elas perpetradas.
Policiais Militares que realizavam patrulhamento
de rotina pela região foram comunicados pelo COPOM e quando
trafegavam pela Rua Noitibó, avistaram os acusados ROBERTO e
BRUNO, acompanhados por uma moça, posteriormente identificada
como Jainara Luana Marques de Oliveira, embarcando em um veículo
VW/Gol, placas DGE-8968, roubado de João de Azevedo Filho, e
deliberaram pela abordagem.
Assim é que, em revista pessoal, em poder de
BRUNO, os militares localizaram as chaves do veículo VW/Gol e a
quantia de R$ 223,00 (vinte e três reais) em dinheiro. Já com ROBERTO,
os agentes públicos encontraram as chaves do veículo Renault/Sandero e
do veículo Fiat/Siena.
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502967-12.2018.8.26.0228 -Voto no 14392
8
materialidade delitiva está bem provada pelos Boletins de Ocorrência e
Autos de Exibição e Apreensão.
A
autoria
também
restou
suficientemente
alicerçada na prova oral coligida, notadamente: i) na confissão parcial
dos próprios acusados
os quais admitiram a prática dos assaltos,
mediante concurso de três agentes, muito tenham alegado que utilizaram
um simulacro de arma de fogo; ii) nos coesos relatos dos ofendidos que
confirmaram de maneira coesa e detalhada os fatos descritos na exordial
e reconheceram pessoalmente os recorrentes em Juízo; e iii) nas palavras
dos policiais militares Fabiano e Jucimary
os quais lograram
surpreender os corréus na posse de parte dos objetos subtraídos.
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo
o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
Em seguida, afeiçoa-se correto o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502967-12.2018.8.26.0228 -Voto no 14392
9
das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de
arma de fogo, posto que devidamente alicerçadas nos firmes depoimentos
prestados pelos ofendidos, os quais sempre relataram que eram três os
agentes roubadores, agindo em comparsaria e mediante distribuição de
tarefas, sendo que ROBERTO portava uma arma de fogo.
Vale destacar que a apreensão da arma utilizada
é, sabidamente, desnecessária para o reconhecimento da majorante,
bastando que as demais provas orais apontem com a certeza suficiente a
presença de referida circunstância, o que foi feito na hipótese vertente.
Nesse
sentido,
constitui
entendimento
jurisprudencial que, se a palavra do ofendido pode o mais, identificar o
roubador, seria um contrassenso não admitir pudesse o menos, isto é,
comprovar a presença e/ou a utilização de arma, de modo que é
plenamente dispensável a apreensão e submissão de tal artefato à perícia
para demonstração de sua capacidade ofensiva e intimidativa.
Sobre o tema, é pacífica a orientação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502967-12.2018.8.26.0228 -Voto no 14392
10
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. TESE DE NÃO INCIDÊNCIA DA
MAJORANTE
DO
EMPREGO
DE
ARMA.
DESNECESSIDADE
DE
APREENSÃO
E
PERÍCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. (...) 2. A jurisprudência das
Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmou-se no
sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art.
157, § 2o, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e
perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros
meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo
depoimento de testemunhas. (...) (STJ Sexta Turma - HC
208.023/SP Min. Rel. Nefi Cordeiro - Julgado em 23/06/2015).
Passo as reprimendas.
Inicialmente, foi a pena-base de cada um dos
corréus fixada no piso, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, razão assiste aos acusados
quando pleiteiam o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, eis que referida circunstância foi sopesada pelo MM. Juízo a
quo para prolação do édito condenatório, nos termos da Súmula 545 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502967-12.2018.8.26.0228 -Voto no 14392
11
STJ.
Assim, igualmente reconhecida a agravante da
reincidência em relação ao corréu ROBERTO, impende-se compensá-la
com a confissão espontânea, por inexistir preponderância entre elas:
(...) 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe
17/4/2013), sob o rito do art. 543-C c/c 3o do CPP, consolidou
entendimento no sentido de que "É possível, na segunda fase da
dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência". (STJ, HC 466512
/ SP, Min. JOEL ILAN PACIONIK, j. 26/02/2019).
Já em relação a BRUNO, a atenuante não possui
o condão de promover a redução das penas aquém do piso legal, nos
termos da Súmula 231 do STJ.
Na derradeira etapa dosimétrica, as sanções
sofreram aumentos sucessivos de 1/3 (um terço) pela majorante relativa
ao concurso de agentes (artigo 157, § 2o, II do CP), e 2/3 (dois terços) em
razão do emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o-A, I do CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502967-12.2018.8.26.0228 -Voto no 14392
12
Este Relator filia-se à corrente que adota, para
fins de majoração, a regra contida no artigo 68, parágrafo único, do
Código Penal, segundo o qual, no concurso de causas de aumento
previstas na parte especial, deve ser aplicada somente aquela de maior
proporção.
Assim, pelo meu voto, aplicava apenas a fração
exasperadora de 2/3 (dois terços), totalizando as penas 06 (seis) anos e 08
(oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa para
cada um dos recorrentes.
No entanto, a d. maioria entende correta
elevações sucessivas, tal como operado em Primeiro Grau.
Nesse sentido, vem decidindo a Colenda Terceira
Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal:
“Na derradeira fase, é de rigor salientar que, com a supressão do
artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, a conduta do apelante
agora se amolda tanto na majorante do inciso II, do § 2o, do
artigo 157, como na causa de aumento do inciso I, do § 2oA, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502967-12.2018.8.26.0228 -Voto no 14392
13
mesmo artigo. Senão vejamos: “Art. 157 (...) § 2o - A pena
aumenta-se de um terço até metade: (...) II - se há o concurso de
duas ou mais pessoas. (...) § 2o-A - A pena aumenta-se de 2/3
(dois terços): I se a violência ou ameaça é exercida com emprego
de arma de fogo” Como se pode verificar, a Lei 13.654/18
alterou o Código Penal e, dentre as modificações, introduziu o
parágrafo §2o-A ao artigo 157, majorando a reprimenda no
patamar fixo de 2/3 (dois terços) quando o crime de roubo
envolve o emprego de arma de fogo. Já as causas de aumento
previstas no artigo 157, §2o, do Código Penal, uma vez
caracterizadas, autorizam a exasperação da reprimenda de um
terço até a metade. Com isso, de acordo com o artigo 68,
parágrafo único, do Código Penal, a consideração conjunta de
causas de aumento previstas na parte especial não é autorizada
pelo ordenamento jurídico, devendo ser consideradas em
operações individualizadas e sucessivas, em observância ao
critério trifásico. Neste caso, de acordo com a intenção do
legislador, deveria ser aplicada a causa de aumento decorrente do
concurso de agentes, de modo que o segundo aumento (emprego
de arma de fogo) iria incidir sobre a pena já aumentada pela
primeira causa (concurso de pessoas).” (Apelação Criminal no
0002000-29.2012.8.26.0106, 3a Câmara de Direito Criminal,
Relator Toloza Neto, julgado em 09 de maio de 2019).
Ao depois, foi acertadamente aplicada a regra da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502967-12.2018.8.26.0228 -Voto no 14392
14
continuidade delitiva entre os crimes de roubo, aumentando-se a pena de
um deles (posto que idênticas) em 1/2 (metade), haja vista que 06 (seis)
foram os patrimônio lesados.
Não passa desapercebido que a pena pecuniária
foi fixada ao arrepio do disposto no artigo 72 do Código Penal, segundo o
qual “No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e
integralmente”. Contudo, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa,
nada poderá ser feito por este Sodalício.
Finalmente, correta a fixação do regime prisional
fechado para ambos os recorrentes, considerando não só a gravidade
concreta dos fatos (houve a prática de diversos delitos, mediante
comparsaria de três agentes e, ainda, emprego de arma de fogo contra as
vítimas), mas também a reincidência do corréu ROBERTO, nos termos
do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
Ante o exposto, por maioria, NEGARAM
PROVIMENTO aos recursos, vencido o Relator Sorteado, que DAVA
PARCIAL PROVIMENTO aos reclamos, a fim de reduzir as
reprimendas corporais impostas aos corréus para 10 (dez) anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502967-12.2018.8.26.0228 -Voto no 14392
15
reclusão, para cada qual, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
ÁLVARO CASTELLO
Relator